Tribunal: TJDFT
Processo: 0732164-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS CLARAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. MÉDIA GERAL DO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste abusividade de cobrança das taxas de juros se o contratante tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais e livremente as aceitou quando firmou o empréstimo.
2. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.